Tribunal: TJPA
Processo: 0010552-17.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010552-17.2018.8.14.0070

APELANTE: JHON PEDRO MACHADO SENA, MATEUS DA COSTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa.

A defesa requer a superação da Súmula 231 do STJ para que as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa reduzam a pena aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as circunstâncias atenuantes genéricas, reconhecidas na segunda fase da dosimetria, podem conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, em superação à Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal impõe que as atenuantes sejam consideradas dentro dos limites abstratamente cominados ao tipo penal.

A Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento reafirmado pelo STF no Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270 QO/RS).

A individualização da pena deve observar os limites mínimo e máximo fixados pelo legislador, sob pena de violação à separação dos poderes.

Precedentes recentes do STF e do STJ confirmam a impossibilidade jurídica de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Sentença que observou corretamente o sistema trifásico, reconhecendo as atenuantes sem ultrapassar o piso legal, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida na íntegra.

Tese de julgamento:

A incidência de circunstância atenuante genérica não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

A observância da Súmula 231 do STJ harmoniza-se com o princípio constitucional da individualização da pena e com a separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 65 e 68; CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270 QO/RS (Tema 158); STJ, Súmula 231; STF, HC 243725/SP; STJ, REsp 2.154.247/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença condenatória prolatada pelo juízo de 1º grau, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0010552-17.2018.8.14.0070

APELANTE(S): JHON PEDRO MACHADO SENA

MATEUS DA COSTA PEREIRA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JHON PEDRO MACHADO SENA
e
MATEUS DA COSTA PEREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença (ID 30844366) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa.

Em sentença o magistrado de piso concedeu aos Apelantes, o direito de recorrer em liberdade.

Segundo consta na Denúncia (ID 30844259), no dia 28/09/2018, por volta das 17h45min., em via pública do município de Abaetetuba/PA, os recorrentes
JHON PEDRO MACHADO SENA
e
MATEUS DA COSTA PEREIRA
, em união de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular marca Lenovo K6, de propriedade da vítima Luciene Alfaia Sena.

A vítima narrou que na data e hora mencionados, estava em frente à residência de sua sogra, portanto o aparelho celular nas mãos, quando foi abordada pelos Recorrentes, que exigiram a entrega do bem (celular).

Em decorrência da grave ameaça exercida pelos Recorrentes, a vítima entregou o aparelho celular, momento em que a sogra gritou “
Pega Ladrão!
”, de modo que, os Recorrentes se assustaram, abandonaram a motocicleta e empreenderam fuga correndo, tendo sido perseguidos por populares, que conseguiram realizar a detenção dos recorrentes.

Perante a Autoridade Policial, o recorrente
Jhon Pedro Machado Sena
confessou o crime, enquanto o recorrente
Mateus da Costa Pereira
negou que soubesse das intenções delituosas de seu comparsa.

Denúncia recebida em 06/06/2019 (ID 30844260).

Após regular tramitação processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, prolatou sentença condenatória (ID 30844366) em 26/07/2025, onde reconheceu a materialidade e autoria delitivas, rejeitou a tese de desclassificação para o crime de furto e, na dosimetria, fixou as penas-bases no mínimo legal, reconhecendo as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, deixando, contudo, de reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo o regime inicial semiaberto.

Inconformados com o édito condenatório, os Apelantes interpuseram Recurso de Apelação (ID 30844374) por intermédio da Defensoria Pública do Estado, apresentando razões recursais que se sustentam, preliminarmente, na incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

No mérito, a defesa pugna pela superação (
overruling
) da Súmula 231 do STJ, argumentando que o art. 65 do Código Penal determina que as circunstâncias atenuantes sempre diminuem a pena, de modo que o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa deveria conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade. Requer, ao final, a reforma da dosimetria para que as atenuantes incidam de forma plena, com a consequente redução da pena.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 30844380), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, refutando os argumentos defensivos, sustentando a higidez da sentença e a obrigatoriedade de observância da Súmula nº 231 do STJ, bem como do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no sentido de que as circunstâncias atenuantes não podem conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 32938854), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reiterando a impossibilidade jurídica de afastamento da Súmula 231 do STJ por órgão fracionário de Tribunal estadual, bem como destacando a conformidade da sentença com o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. PRELIMINAR

Do Juízo de Admissibilidade Recursal e do Princípio da
Non Reformatio In Pejus

O recurso foi interposto pela defesa dos recorrentes
Jhon Pedro Machado Sena
e
Mateus da Costa Pereira
, partes legítimas e possui adequação à espécie recursal prevista no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por se tratar de recurso interposto exclusivamente pela defesa dos Apelantes, impõe-se a rigorosa observância do princípio da
non reformatio in pejus
, que veda a reforma para pior da situação do réu em sede recursal quando não há recurso da acusação.

No caso em concreto, uma vez que apenas a defesa se insurgiu contra a sentença condenatória, qualquer alteração no julgado que possa agravar a situação penal dos recorrentes está expressamente vedada por este princípio fundamental do processo penal brasileiro.

Referido preceito garante a segurança jurídica ao condenado, impedindo que a busca por uma melhora em sua situação resulte em um agravamento inesperado de sua condição jurídica.

De modo que, a intangibilidade da pena, salvo para beneficiar o réu em recurso exclusivo da defesa, é um pilar do sistema processual penal e será rigorosamente observada na presente análise.

III.

MÉRITO

Do Pleito de Adequação da Pena aos Vetores da Proporcionalidade, com a consequente superação do Enunciado nº 231 do Superior Tribunal de Justiça:

A tese defensiva reside na insurgência quanto à dosimetria da pena, mais especificamente sobre a aplicação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A defesa postula que as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reconhecidas na sentença de 1º grau, deveriam ter o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, defendendo a superação do referido verbete sumular.

Todavia, conforme será demonstrado, a tese defensiva não se sustenta diante do ordenamento jurídico pátrio e da jurisprudência consolidada de nossas Cortes Superiores.

O ponto central da apelação criminal reside na discordância com a aplicação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em razão da incidência de atenuantes.

A defesa argumenta que o referido entendimento fere os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da legalidade estrita, pleiteando o
overruling
do referido enunciado.

A dosimetria da pena, conforme estabelecida pelo artigo 68 do Código Penal, estrutura-se em três fases distintas.

Na 1ª fase, o Juízo de piso fixa a pena-base considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Na 2ª fase, incidem as atenuantes e agravantes genéricas, elencadas nos artigos 61, 62, 65 e 66 do Código Penal.

Por fim, na 3ª fase, são aplicadas as causas de aumento e diminuição de pena, sejam elas gerais ou especiais.

A Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Referido entendimento representa a pacificação de um debate que por muito tempo dividiu a doutrina e a jurisprudência, e sua validade e constitucionalidade foram reafirmadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270 QO RG/RS (Tema 158), firmou a tese de que “
a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

A mencionada decisão do Supremo Tribunal Federal conferiu status constitucional à vedação de se ultrapassar o mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

A argumentação da defesa, embora elaborada com notável erudição, não consegue afastar a solidez e a constitucionalidade do entendimento consolidado.

O princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, manifesta-se em três momentos distintos: o legislativo, o judicial e o executório.

No momento legislativo, o próprio Poder Legislativo, ao estabelecer as balizas mínima e máxima para o preceito secundário de cada tipo penal, já realiza uma etapa fundamental da individualização da pena. Tais balizas representam o patamar mínimo de reprovabilidade social e o limite máximo para a intervenção estatal, sendo o resultado de um juízo de valor político-criminal.

De modo que, ao Poder Judiciário, na fase judicial da dosimetria, compete transitar dentro desses limites legais, sopesando as circunstâncias do caso concreto para encontrar a pena justa e necessária.

Permitir que as atenuantes reduzam a pena aquém do mínimo legal significaria, na prática, que o Poder Judiciário estaria criando um novo patamar mínimo para a pena, diferente daquele estabelecido pelo Poder Legislativo.

Referida conduta representaria uma indevida ingerência na esfera de competência de outro Poder, violando a separação de poderes e a própria função do legislador em definir a política criminal do Estado.

Ademais, o vocábulo “sempre”, contido no artigo 65 do Código Penal, deve ser interpretado de forma sistemática e não isolada. Ele impõe ao julgador o dever de considerar as atenuantes quando presentes, mas não lhe confere um poder ilimitado para desprezar os marcos penais definidos em abstrato.

A consideração das atenuantes ocorre, sim, mas dentro da margem de discricionariedade delimitada pela lei.

A jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores reforça essa compreensão.

O Supremo Tribunal Federal, em julgado posterior ao Tema 158, manteve a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes, como se vê no HC 243725/SP, relatado pelo Ministro FLÁVIO DINO, e julgado em 07/10/2024, pela Primeira Turma, DJe 15/10/2024.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente reafirma a vigência e a aplicabilidade da Súmula 231, a exemplo do AgRg no AgRg na PET no AREsp 2481082 PR, relatado pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2024, DJe 16/08/2024.

Cito ainda julgado recente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 65, INCISOS I E III, ALÍNEA D DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao recurso de apelação criminal da defesa e afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com fundamento na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O recorrente pleiteia a aplicação da referida atenuante para redução da pena abaixo do mínimo legal, alegando que o juiz, ao iniciar o interrogatório, informou ao réu sobre o benefício da confissão espontânea para atenuação da pena, conforme o artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a aplicação da atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do limite mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal, à luz da jurisprudência consolidada no verbete da Súmula 231 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ
.
4. O Tribunal de origem fundamenta a decisão com base no sistema trifásico de dosimetria da pena, segundo o qual a redução da pena aquém do mínimo legal somente poderia ocorrer na terceira fase, ao considerar causas de diminuição específicas, evitando-se, assim, o fenômeno da "pena zero".
5. A Corte reafirma que o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea depende de sua utilização pelo julgador para a formação do convencimento, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o réu não admitiu a prática do delito em seus elementos essenciais. 6. Precedentes recentes do STJ confirmam a aplicação da Súmula 231, mesmo diante de propostas de revisão jurisprudencial que ainda não resultaram em alteração da súmula. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 2154247 PA 2024/0237335-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024)

Tais precedentes confirmam que o entendimento sumular não apenas permanece hígido, mas é considerado constitucional e imperativo para a uniformização da aplicação da lei penal.

Portanto, a sentença de 1º grau, ao reconhecer as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em favor dos Apelantes, mas ao manter a pena no patamar mínimo legal em respeito à Súmula 231 do STJ, agiu em estrita conformidade com a legislação penal e com a jurisprudência dominante das Cortes Superiores.

A dosimetria da pena foi realizada de maneira tecnicamente irrepreensível, observando-se todas as fases do artigo 68 do Código Penal, com a correta aplicação da causa de aumento pelo concurso de agentes e a adequada fixação do regime semiaberto, conforme o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Portanto, não se vislumbra, assim, qualquer vício ou ilegalidade que justifique a reforma da sentença neste particular.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
interposto pela defesa de
Jhon Pedro Machado Sena
e
Mateus da Costa Pereira
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória, prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Apelantes, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 20/03/2026